Tribunal: TJDFT
Processo: 0006800-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0006800-16.2016.8.07.0001 APELANTE: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Associem-se os presentes autos aos da AP 0025370-50.2016.8.07.0001 e da AP 0007795-29.2016.8.07.0001. Intime-se a Apelante, Centrais Elétricas do Brasil S.A., para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões - Id. 50895800 (intempestividade). Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora